Tribunal: TJMT
Processo: 1026164-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026164-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BEYBIANE DOS SANTOS SARAIVA - CPF: 020.588.131-97 (EMBARGANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IRON CAPITAL - MEUCASHCARD - CNPJ: 34.508.357/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1026164-65.2024.8.11.0000

E
MBARGANTE:

BEYBIANE DOS SANTOS SARAIVA

EMBARGADO
S
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – RECURSO PROVIDO
–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BEYBIANE DOS SANTOS SARAIVA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
256083669
)
ob
jetivando sanar suposta omissão
que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no
253854175
, proferido no
Agravo de Instrumento interposto
pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso
para revogar a decisão que “
deferiu a tutela de urgência para determinar que: a) os requeridos se abstenham de realizar a cobrança das prestações contratuais objeto da presente demanda; b) a entidade pagadora/empregadora providencie o depósito mensal, em Juízo, do valor equivalente a 30% da renda líquida da autora, a ser revertido a quem de direito ao final do processo; c) os demandados se abstenham de realizar a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes com relação as obrigações relativas ao presente processo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.
”

Em síntese, sustenta
que
foram colacionados documentos que comprovam a renda e
a
situação econômica da embargante, assim como o prejuízo ao seu mínimo existencial pelo comprometimento de mais de 80% da sua renda líquida com empréstimos, o que não foi observado na decisão embargada
.

Alega que sua renda líquida corresponde
R$ 4.576,27 (quatro mil quinhentos
e setenta e seis reais) e que a
pesar de não se tratar de remuneração ínfima para os padrões brasileiros

atuais, a recorrente se vê submersa em dívidas, tendo o superendividamento ocorrido em razão de

contratos celebrados junto aos integrantes do polo passivo desta ação
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega
que

foram colacionados documentos que comprovam a sua renda e sua situação econômica, assim como o prejuízo ao seu mínimo existencial pelo comprometimento de mais de 80% da sua renda líquida com empréstimos, o que não foi observado na decisão embargada.

E ainda, que sua renda líquida corresponde
R$ 4.576,27 (quatro mil quinhentos
e setenta e seis reais) e que a
pesar de não se tratar de remuneração ínfima para os padrões brasileiros

atuais, a recorrente se vê submersa em dívidas, tendo o superendividamento ocorrido em razão de

contratos celebrados junto aos integrantes do polo passivo desta ação
.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025